Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600462-97.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. SÚMULA 42 DO TSE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Oromar Rodrigues da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral, que indeferiu o
Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) do recorrente ao cargo de
vereador nas Eleições de 2024, sob o fundamento de ausência de
comprovação de quitação eleitoral.

1.2. O recorrente sustenta que suas contas de campanha relativas às
Eleições de 2020 foram regularizadas, o que lhe conferiria a quitação eleitoral
necessária. Requer o provimento do recurso para deferimento de seu registro
de candidatura.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso, alegando que a quitação eleitoral só seria possível
após o término da legislatura à qual se referem as contas regularizadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A controvérsia envolve a possibilidade de obtenção de quitação eleitoral
imediata após a regularização de contas julgadas como não prestadas, antes
do fim da legislatura correspondente.

Num. 44093708 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515661400000043045366
Número do documento: 24100116515661400000043045366
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:19:20

2.2. Discute-se a aplicabilidade da Súmula 42 do TSE e os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade em face da situação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A quitação eleitoral é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º,
II, da Constituição Federal, regulamentada pelo art. 11, § 7º, da Lei nº
9.504/1997, que exige a regular apresentação de contas de campanha
eleitoral.

3.2. A Resolução TSE nº 23.607/2019 e a Súmula 42 do TSE estabelecem
que a decisão que julga as contas como não prestadas impede o candidato
de obter certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esse impedimento até a efetiva apresentação das
contas e o término da legislatura correspondente.

3.3. No caso em exame, o recorrente teve suas contas referentes às Eleições
de 2020 julgadas como não prestadas, situação que impede a emissão de
certidão de quitação eleitoral até o término da legisl

Inteiro teor:
18/10/2024
Número: 0600462-97.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Quitação Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RCC n.º
0600462-97.2024.6.16.0005 (DRAP n.º 0600454-23.2024.6.16.0005) que, com fundamento no art. 27
da Resolução do TSE n.º 23.609/2019), indeferiu o pedido de registro de candidatura de Oromar
Rodrigues da Silva, para concorrer ao cargo de Vereador. (Trata-se de pedido de registro de
candidatura coletivo, de Oromar Rodrigues Da Silva, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o
número 33133, pelo(a) 33 - MOBILIZA, no Município de Paranaguá/PR, pois no caso em questão o
pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art. 27 da Resolução TSE nº
23.609/2019, já que o requerente não possui quitação eleitoral em razão de Irregularidade na
Prestação De Contas). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
OROMAR RODRIGUES DA SILVA (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAIO ALEXANDRO LOPES KAIEL (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093708
01/10/2024
16:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.635

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600462-97.2024.6.16.0005 –
Paranaguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: OROMAR RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAIO ALEXANDRO LOPES KAIEL - OAB/PR46863-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. SÚMULA 42 DO TSE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Oromar Rodrigues da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral, que indeferiu o
Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) do recorrente ao cargo de
vereador nas Eleições de 2024, sob o fundamento de ausência de
comprovação de quitação eleitoral.

1.2. O recorrente sustenta que suas contas de campanha relativas às
Eleições de 2020 foram regularizadas, o que lhe conferiria a quitação eleitoral
necessária. Requer o provimento do recurso para deferimento de seu registro
de candidatura.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso, alegando que a quitação eleitoral só seria possível
após o término da legislatura à qual se referem as contas regularizadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A controvérsia envolve a possibilidade de obtenção de quitação eleitoral
imediata após a regularização de contas julgadas como não prestadas, antes
do fim da legislatura correspondente.

Num. 44093708 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515661400000043045366
Número do documento: 24100116515661400000043045366
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:19:20

2.2. Discute-se a aplicabilidade da Súmula 42 do TSE e os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade em face da situação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A quitação eleitoral é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º,
II, da Constituição Federal, regulamentada pelo art. 11, § 7º, da Lei nº
9.504/1997, que exige a regular apresentação de contas de campanha
eleitoral.

3.2. A Resolução TSE nº 23.607/2019 e a Súmula 42 do TSE estabelecem
que a decisão que julga as contas como não prestadas impede o candidato
de obter certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esse impedimento até a efetiva apresentação das
contas e o término da legislatura correspondente.

3.3. No caso em exame, o recorrente teve suas contas referentes às Eleições
de 2020 julgadas como não prestadas, situação que impede a emissão de
certidão de quitação eleitoral até o término da legislatura 2021/2024. Ainda
que regularizadas as contas, os efeitos da não prestação perduram até o fim
da legislatura, conforme a jurisprudência consolidada do TSE.

3.4. O princípio da proporcionalidade, invocado pela parte recorrente, não se
sobrepõe ao regramento objetivo previsto na legislação e na súmula, que
visam assegurar a regularidade do processo eleitoral.

3.5. Por conseguinte, correta a sentença que indeferiu o pedido de registro de
candidatura, pois ausente a condição de elegibilidade exigida para o pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

4.2. Tese de julgamento: "A decisão que julga as contas eleitorais como não
prestadas impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral até o
término da legislatura correspondente, conforme o art. 80, I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 e a Súmula 42 do TSE."

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, § 3º, II.

- Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 7º.

- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80, I.

Jurisprudência relevante citada:

- Súmula 42 do TSE.

Num. 44093708 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515661400000043045366
Número do documento: 24100116515661400000043045366
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:19:20

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por OROMAR RODRIGUES DA
SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que
indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) do Recorrente para
concorrer ao cargo de Vereador, diante da ausência de comprovação de quitação
eleitoral.

Em suas razões recursais (ID 44061819), o recorrente sustenta estar quite
com a Justiça eleitoral, uma vez que providenciou a regularização das contas relativas às
eleições de 2020 por meio do processo RROPCE nº 0600011-06.2023.6.16.0006,
entendendo possível a sua candidatura para as eleições municipais vindouras. Alega
violação à capacidade eleitoral passiva e o direito à certidão de quitação eleitoral,
invocando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade de modo a
assegurar o pleno exercício de seus direitos no processo eleitoral. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e deferir seu registro de
candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso (ID 44077363), por entender que o pedido de regularização só
tem o condão de restituir a quitação eleitoral ao eleitor após transcorrido o período de
duração do mandato disputado.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se a analisar se restou comprovada a quitação eleitoral
do recorrente, de modo que se autorize o deferimento de seu Requerimento de Registro
de Candidatura - RRC.
Num. 44093708 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515661400000043045366
Número do documento: 24100116515661400000043045366
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:19:20

O recorrente sustenta que houve a regularização de contas não prestadas,
referente às Eleições Municipais de 2020, conforme consta no RROPCE nº 0600011-
06.2023.6.16.0006, que tramitou junto à 6ª Zona Eleitoral de Antonina.

A sentença assim decidiu, na parte que interessa (ID 44061813):

“(...)

O pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art. 27 da Resolução TSE nº
23.609/2019, já que o requerente não possui quitação eleitoral em razão
de IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

ANTE POSTO, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de OROMAR RODRIGUES
DA SILVA, para concorrer ao cargo de Vereador.

(...)”

As condições de elegibilidade estão elencadas no artigo 14, § 3º da
Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 14.

§3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:

(..)

II – o pleno exercício dos direitos políticos;

(..)

No que se refere à plenitude dos direitos políticos, coube ao artigo 11, §7º, da
Lei nº 9.504/1997 traçar seus limites e a forma de sua verificação, in verbis:

Art. 11.

(...)

§ 7º. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do
gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito,
a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral
e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral.

(Grifos nossos)

Quanto à apresentação das contas, a Resolução nº 23.607/2019 do TSE
Num. 44093708 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515661400000043045366
Número do documento: 24100116515661400000043045366
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:19:20

reproduz o teor do enunciado da Súmula 42 daquela Corte Superior, dispondo que:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;

A parte recorrente, invocando o princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade, defende que devem ser observadas as peculiaridades do caso concreto,
uma vez que já foram adotadas as providências necessárias para regularizar a sua
situação.

Na espécie, não obstante a regularização das contas referentes às Eleições
2020, o candidato teve indeferido o seu pedido de registro para concorrer às eleições de
2024, uma vez que os efeitos da não prestação de contas impedem obtenção de certidão
de quitação eleitoral até o fim da legislatura 2021/2024, nos termos do já referido art. 80,
I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE e da Súmula 42 do TSE, de seguinte teor: “A
decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo
esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.”

Por todo o exposto, a sentença recorrida revela-se escorreita, razão pela qual
não merece provimento o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Isso posto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do Recurso
Eleitoral de OROMAR RODRIGUES DA SILVA, para o fim de manter a sentença que
indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura do recorrente para concorrer ao
cargo de Vereador nas Eleições de 2024 no município de Paranaguá/PR.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600462-
97.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
Num. 44093708 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515661400000043045366
Número do documento: 24100116515661400000043045366
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:19:20

FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: OROMAR RODRIGUES DA SILVA -
Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, CAIO
ALEXANDRO LOPES KAIEL - PR46863-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL
DE PARANAGUÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093708 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515661400000043045366
Número do documento: 24100116515661400000043045366
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:19:20